Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-19.2022.8.11.0090
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-19.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO AREVALO - CPF: 030.314.961-24 (APELADO), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito ci
vil e processual civil. Apelaç
ão
cíve
l
.

Embargos à execução. Cédula de crédito pignoratícia. Pandemia covid-19. Teoria da imprevisão. Ausência de nexo causal. Vencimento antecipado. Validade. Encargos moratórios. Comissão de permanência. Incompatibilidade com cédula rural
.
Recurso

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível
interposta
pela instituição financeira
contra sentença
proferida em
embargos à execução, nos autos de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia vinculada ao PRONAF Agricultura Familiar, que julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar a repactuação das parcelas vencidas durante a pandemia de Covid-19, declarar abusiva a cláusula de vencimento antecipado, afastar a cumulação de encargos moratórios, reconhecer a descaracterização da mora quanto às parcelas vencidas no período pandêmico e suspender integralmente a execução até apresentação de novo cálculo do débito.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pandemia autoriza a repactuação automática da dívida rural; (
ii
) estabelecer se a cláusula de vencimento antecipado é abusiva; (
iii
) determinar a
legalidade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios; e (
iv
) verificar a possibilidade de suspensão integral da execução.

III. Razões de decidir

3.
A pandemia da Covid-19 não autoriza automaticamente a revisão contratual, sendo necessária prova concreta da onerosidade excessiva e do nexo causal entre o evento e a incapacidade de pagamento.

4.
O inadimplemento ocorreu em abril de 2019, antes da pandemia, e a execução foi ajuizada em novembro de 2019, afastando a relação causal entre o evento pandêmico e o vencimento antecipado da dívida.

5.
A cláusula de vencimento antecipado regularmente pactuada é válida quando fundada em inadimplemento anterior à pandemia.

6.
A comissão de permanência é incompatível com o regime jurídico das cédulas de crédito rural regidas pelo Decreto-Lei n. 167/1967 e não
pode ser
cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

7.
A abusividade reconhecida restringe-se aos encargos incidentes no período de inadimplência, não descaracterizando integralmente a mora.

8.
A suspensão da execução deve limitar-se aos valores controvertidos, permanecendo exigíveis o principal e os encargos lícitos.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A pandemia da Covid-19 não autoriza a repactuação automática de dívida rural sem demonstração concreta do impacto econômico no contrato.

2
.
O vencimento antecipado fundado em inadimplemento anterior à pandemia não configura
abusividade.
3.
A comissão de permanência é incompatível com o regime jurídico das cédulas de crédito rural.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
6o, VIII. CC,
arts
. 317, 393 e 478. CPC,
arts
. 86 e 783. Decreto-Lei n. 167/1967, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula
s 297, 472

e
298
;
STJ,
REsp
1.061.530/RS. STJ,
AgInt
no
AREsp
2.552.263/SC, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 16.09.2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.231.350/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 18.09.2023;
TJMT, AC 1005534-93.2023.8.11.0041, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026;
TJMT, AC
1001189-49.2024.8.11.0009
, Rel. Des.

Rubens d
e

Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito

Privado,
j.
25/03/2026
;
TJMT, AC 1011441-15.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025
;
TJMT, AC 1001701-54.2025.8.11.0055, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação
cíve
l
interpost
a
p
or

Banco
d
o Brasil S.A.

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

Vara única da Comarca de Nova Canaã do Norte
/MT,
nos
Embargos à Execução
n.

1000274-19.2022.8.11.0090
,
movido

por

Fernando Arevalo
,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n
.
1000703-88.2019.8.11.0090, fundada em Cédula Rural Pignoratícia n
.
40/05041-6,

que
julgou parcialmente procedente
, determinando:
a repactuação do contrato, com transferência das parcelas vencidas durante o período pandêmico (2020-2021) para o final do contrato; a declaração de abusividade da cláusula de vencimento antecipado no contexto específico da pandemia de Covid-19; o afastamento da cumulação de
encargos moratórios, determinando que, no período de inadimplência, incidisse apenas a comissão de permanência à taxa média de mercado, limitada ao somatório dos encargos remuneratórios e moratórios contratualmente previstos; e o reconhecimento da descaracterização da mora relativamente às parcelas vencidas durante o período pandêmico.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo embargante
/apelado
, a sentença foi integrada com a determinação de suspensão integral da execução principal até a apresentação, pelo credor, de novo cálculo do débito observando os parâmetros fixados.

Nas
razões recursais
,

o
Banco
apelante
sustenta
que a sentença
deferiu de forma genérica e automática
a
inversão do ônus da prova, sem motivação concreta e individualizada, o que configuraria vício de fundamentação.

Argumenta
que a pandemia de Covid-19, por si só, não justifica a repactuação automática do contrato,
com base na
teoria da
imprevisão,

sendo
imprescindível a demonstração do nexo causal específico entre as medidas restritivas e a impossibilidade de pagamento das parcelas individualizadas, bem como a comprovação de que o devedor esgotou alternativas razoáveis para cumprir a obrigação.

Ressalta que o inadimplemento é anterior à pandemia, iniciado em abril de 2019, e que não há nos autos prova documental idônea
–
como declarações de imposto de renda, demonstrativos de renda do período pandêmico ou comprovantes de redução de comissões

–

que vincule o inadimplemento das parcelas de 2020 e 2021 exclusivamente aos efeitos da pandemia.

Defende
a validade
da
cláu
sula de vencimento antecipado
, por se tratar de prerrogativa contratual expressamente pactuada e motivada pelo inadimplemento, aplicada em novembro de 2019, antes do início da pandemia.

Relativamente à cumulação de encargos moratórios, embora reconheça a aplicabilidade da Súmula 472 do STJ,
aduz
que a sentença decidiu pela exclusão da
cumulação sem confrontar detalhadamente os cálculos e sem determinar perícia contábil para verificar a composição da comissão de permanência.

Alega, ainda, que a

suspensão integral da execução
é
medida
desproporcional, pois a controvérsia sobre parte dos encargos não autoriza a paralisação total do feito, devendo a suspensão limitar-se aos valores controvertidos.

Por fim, requer a reforma da condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Diante disso, requer
o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a reforma parcial nos pontos indicados

(ID.

347870361
)
.

O preparo foi recolhido (ID.

348274863
).

Em contrarrazões, o apelado
sustenta
que o nexo causal entre a pandemia e o inadimplemento das parcelas de 2020 e 2021
fic
ou demonstrado, considerando a natureza da atividade de propagandista farmacêutico, cujo exercício foi diretamente impactado pelo isolamento social e pelo fechamento dos consultórios médicos. Defende a aplicabilidade da Súmula 472 do STJ para o afastamento da cumulação de encargos, bem como a proporcionalidade da suspensão integral da execução diante da necessidade de recálculo do débito

(
ID.

347870366
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, trata-se
de
Embargos à Execução n. 1000274-19.2022.8.11.0090, movido por
Fernando Arevalo
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000703-88.2019.8.11.0090, fundada em Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05041-6,

emitida em 09 de abril de 2015 e aditada em 04 de janeiro
de 2019, no valor original de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), vinculada
ao PRONAF Agricultura Familiar (ID.
347869918
).

Dessume-se dos autos que o embargante/apelado, atualmente,
é propagandista de produtos farmacêuticos, residente em Sinop/MT, que firmou a Cédula Rural Pignoratícia
, em 09/04/2015,
na condição de pecuarista, destinando o crédito à aquisição de 33 (trinta e três) vacas da raça
Girolanda
, com garantia em penhor
cedular
sobre os semoventes e aval de Raphael
Arévalo
.

Em 04 de janeiro de 2019, as partes firmaram Aditivo de Retificação e Ratificação, alterando o vencimento final para 01 de abril de 2026 e repactuando
8
(oito) parcelas anuais, com vencimentos em 01/04/2019, 01/04/2020, 01/04/2021, 01/04/2022, 01/04/2023, 01/04/2024, 01/04/2025 e 01/04/2026
(ID.
347869919
)
. O aditivo foi registrado no 1o Serviço Registral de Nova Canaã do Norte/MT.

Consta que
o inadimplemento da primeira parcela ocorreu em
01 de abril de
2019, e a execução foi ajuizada
pelo
Banco
d
o Brasil S.A.

em 25 de novembro de 2019, com saldo devedor de
R$ 100.870,37 (cem mil, oitocentos e setenta reais e trinta e sete centavos), apurado
em 19/12/2019, antes, portanto, do início da pandemia de Covid-19.

Em 16 de julho de 2022,
o executado, ora apelado, opôs embargos à e
xecução
.

Registre-se, por oportuno, que no
Agravo de Instrumento n
.
1015209-09.2023.8.11.0000
, i
nterposto em 30/06/2023,
o
relator
à época (
Des. Sebastião Barbosa Farias
-
Primei
ra Câmara de Direito Privado)

deferiu efeito suspensivo e, ao final, conce
deu a
gratuidade da justiça ao embargante/apelado
, reconhecendo a demonstração de incapacidade financeira momentânea.

O Juízo de origem
, em 09/07/2025, julgou parcialmente
procedentes
os embargos, sob os se
guintes
fundamentos
:

“
1. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, através da Súmula 297, de que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Além disso, as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.

No tocante à inversão do ônus da prova, o art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor
(...
)

No caso em tela, reconheço a hipossuficiência técnica do embargante frente à instituição financeira, sobretudo considerando a complexidade das operações bancárias e o formato de contrato de adesão utilizado. Portanto, defiro a inversão do ônus da prova.

2. Da teoria da imprevisão - caso fortuito ou força maior

O embargante alega que a pandemia do Covid-19 configurou caso fortuito ou força maior, impactando significativamente sua capacidade financeira e justificando a revisão contratual nos termos do art. 317 e dos
arts
. 478 a 480 do Código Civil.

O art. 393 do Código Civil estabelece que
(...
)

Neste contexto, é notório que a pandemia da Covid-19 provocou uma das maiores crises sanitárias e econômicas da história recente, impactando diversos setores econômicos no Brasil e no mundo. O período de 2020 a 2021, em particular, foi marcado por medidas restritivas e
lockdowns
que afetaram significativamente a economia nacional.

Conforme documentação apresentada nos autos, o contrato foi firmado em 09/04/2015 e aditado em 04/01/2019, ou seja, antes do início da pandemia, que não poderia ter sido prevista pelas partes no momento da contratação.

O art. 317 do Código Civil prevê que
(...
)

Diante desse cenário extraordinário e imprevisível, reconheço a procedência parcial do pedido do embargante quanto à repactuação do contrato, com o reescalonamento das parcelas vencidas durante o período pandêmico para o final do contrato, mantendo-se, contudo, as condições contratuais originais para as demais parcelas.

3. Da cláusula de vencimento antecipado

O embargante questiona a abusividade da cláusula de vencimento antecipado invocada pelo embargado para ajuizar a execução. Conforme consta no contrato (ID 90097113), a cláusula de "vencimento extraordinário/antecipado" determina que:

"NA FALTA DE PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER OBRIGAÇÕES POR
MIM(
NÓS) ASSUMIDA(S) [...] PODERÁ O BANCO, INDEPENDENTE DE
NOTIFICAÇÃO, CONSIDERAR VENCIDO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, ESTE E OS DEMAIS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO DO(S) DEVEDOR(ES) E EXIGIR O TOTAL DA DÍVIDA DELES RESULTANTES."

No contexto dos fatos imprevisíveis da pandemia e considerando o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, conforme art. 422 do Código Civil
, reconheço
que a aplicação irrestrita da cláusula de vencimento antecipado seria desproporcional diante das circunstâncias extraordinárias enfrentadas pelo embargante.

A jurisprudência tem mitigado a aplicação de cláusulas de vencimento antecipado em situações excepcionais como a vivenciada durante a pandemia. Portanto, declaro abusiva a cláusula de vencimento antecipado no contexto específico da pandemia, devendo prevalecer
a
repactuação das parcelas inadimplidas para o final do contrato.

4. Da cumulação de encargos moratórios

O embargante alega que o embargado aplicou indevidamente a cumulação de encargos moratórios, incluindo comissão de permanência, juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual.

Da análise do contrato (ID 90097113), verifica-se na cláusula "INADIMPLEMENTO" a previsão de cobrança de comissão de permanência, nos seguintes termos:

"Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, [...] em substituição aos encargos de normalidade pactuados."

Nos cálculos apresentados pelo embargado, foram incluídos juros remuneratórios, juros de mora de 1% e multa contratual de 2%, configurando cumulação indevida com a comissão de permanência.

A Súmula 472 do STJ estabelece que
(...
)

Além disso, não há previsão contratual expressa para a cumulação desses encargos, nem indicação clara dos percentuais que compõem a comissão de permanência, o que viola o direito de informação do consumidor (
arts
. 6o, III, e 52, III, do CDC).

Portanto, reconheço a abusividade da cumulação de encargos moratórios, determinando que, no período de inadimplência, seja cobrada exclusivamente a comissão de permanência à taxa média de mercado, limitada ao somatório dos encargos
remuneratórios e moratórios contratualmente previstos, sem cumulação com quaisquer outros encargos.

5. Da descaracterização da mora

Tendo em vista o reconhecimento da abusividade na cumulação dos encargos moratórios e da excepcionalidade da pandemia como caso fortuito ou força maior, reconheço a descaracterização da mora do embargante relativamente às parcelas vencidas durante o período pandêmico (2020-2021).

Aplica-se ao caso o entendimento do STJ de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (
REsp
1061530/RS).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução opostos por FERNANDO AREVALO em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1
) DETERMINAR a repactuação do contrato, transferindo-se as parcelas vencidas durante o período pandêmico (2020-2021) para o final do contrato, mantendo-se as demais condições contratuais;

2
) DECLARAR abusiva a aplicação da cláusula de vencimento antecipado no contexto específico da pandemia de Covid-19;

3
) AFASTAR a cumulação de encargos moratórios (comissão de permanência, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual), determinando que, no período de inadimplência, incida apenas a comissão de permanência à taxa média de mercado, limitada ao somatório dos encargos remuneratórios e moratórios contratualmente previstos;

4
) RECONHECER a descaracterização da mora do embargante relativamente às parcelas vencidas durante o período pandêmico (2020-2021).

CONDENO a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC.
”

(ID.

347870355
).

Irresignad
o
,
o
Banco embargado
interpôs a presente
apelaç
ão
cíve
l
visando
a
reforma da sentença.

Após
a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, ve
rifico que a pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento
.

Consigne-se que não prospera a
alegação de necessidade de
perícia contábil
.

O
bserva-se que as questões debatidas nos embargos são predominantemente de natureza jurídica e documental, passíveis de aferição direta a partir dos instrumentos contratuais e do demonstrativo de débito juntados aos autos.

No caso, o demonstrativo de débito discrimina com clareza os encargos aplicados, permitindo a análise d
ireta da cumulação questionada.

Inicialmente, o apelante insurge-se em relação à
inversão do ônus da prova
, uma vez que não houve motivação concreta e individualizada.

Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

A Súmula 297 do STJ reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras, sendo consolidado o entendimento de que o consumidor é tecnicamente hipossuficiente diante da complexidade das operações bancárias e dos contratos de adesão.

No caso, a sentença fundamentou a inversão justamente nessa hipossuficiência técnica do embargante em relação à instituição financeira.

Ainda que a motivação pudesse ser mais detalhada, não é insuficiente a ponto de gerar nulidade, pois indica os elementos que justificam a medida.

Além disso, a inversão não influenciou decisivamente o resultado do julgamento, j
á que os documentos essenciais –
contrato, aditivo e demonstrativo de débito
–
foram apresentados pelo próprio banco.

Nota-se que o Banco apelante
não contestou especificamente a aplicação do CDC, limitando-se a questionar a inversão automática do ônus da prova. Ainda assim, a controvérsia apresenta particularidade relevante.

O contrato, firmado em 09/04/2015, destinou-se à aquisição de semoventes no âmbito do PRONAF Agricultura Familiar, tendo
o embargante/apelado
Fernando Arevalo se qualificado como pecuarista.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que o produtor rural que contrata financiamento para fomentar atividade econômica não se enquadra como destinatário final, afastando a incidência do CDC na ausência de vulnerabilidade comprovada.

Entretanto, ao ajuizar os embargos em julho
/
2022, o embargante já não exercia atividade pecuária, constando em sua CTPS
(ID.
347869916
)
vínculos como farmacêutico e propagandista de produtos farmacêuticos.

Desse modo, e
mbora o contrato tenha origem em relação de natureza profissional, essa alteração fática posterior impõe análise cautelosa da aplicabilidade do CDC.

Para o presente julgamento, adota-se o entendimento de que, ainda que não se reconheça a incidência integral do CDC, aplicam-se às instituições financeiras as normas de proteção contra cláusulas abusivas e de garantia do direito à informação, nos termos da Súmula 297 do STJ, sem que isso implique inversão automática do ônus da prova em todas as questões discutidas.

Impende consignar que a
questão relativa à
cumulação de encargos moratórios
merece manutenção da sentença recorrida, com
ajuste na solução adotada
.

Conforme documentado nos autos, a cláusula de inadimplemento
da Cédula Rural Pignoratícia n.
40/05041-6 prevê expressamente a incidência da comissão de permanência
“
em substituição aos encargos de normalidade pactuados
”, nos seguintes termos:

“Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência à taxa de
mercado do dia do pagamento [...] em substituição aos encargos de normalidade pactuados.”

O demonstrativo de débito
(ID.

347869920
)
, por sua vez, revela que, em 19/12/2019, foram cobrados simultaneamente: juros de mora de R$ 778,79 (1% ao ano), juros adicionais de R$ 95,77 e multa contratual de R$ 1.977,85 (2% sobre o saldo devedor), além dos juros remuneratórios de 2% ao ano que continuaram incidindo mensalmente durante todo o período de
inadimplência.

A Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça
é expressa ao estabelecer que
“a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

Esse entendimento foi reafirmado pela Terceira Turma do STJ no julgamento do
AgInt
no
AREsp
n
.
2.231.350/RJ (Rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma,
j. 18/09/2023), no qual se consolidou que, havendo previsão de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, aquela deve ser preservada, desde que circunscrita à soma da taxa de juros remuneratórios contratada, dos juros de mora de 1% ao mês e da multa contratual de 2%, decotando-se as demais cobranças.

A jurisprudência deste e.
Tribunal
de Justiça firmou o seguinte entendimento em relação ao tema:
“a comissão de permanência é incompatível com o regime jurídico da cédula de crédito rural e, ainda que admitida, não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária,
sob pena
de bis in idem”
(TJMT, AC 1005534-93.2023.8.11.0041, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 06/05/2026).

Há, contudo, uma nuance importante a considerar.

A magistrada de origem
determinou o afastamento de todos os encargos moratórios, mantendo a
penas a comissão de permanência. Por sua vez,
o precedente desta
e.
C
orte supracitado
adota solução ainda mais restritiva para cédulas rurais, excluindo a comissão de permanência por incompatibilidade com o Decreto-Lei n
.

167/1967 e mantendo apenas os encargos expressamente previstos naquele diploma legal.

Considerando que o contrato em análise é uma Cédula Rural Pignoratícia regida pelo Decreto-Lei n
.
167/1967, e que o art. 5o, parágrafo único, desse diploma estabelece rol taxativo de encargos apli
cáveis em caso de inadimplência –
juros moratórios de 1% ao ano e multa de até 10%
–
, sem previsão de comissão de permanência, adota-se, no presente caso, a solução mais adequada ao regime jurídico específi
co das cédulas de crédito rural.

A propósito, este e. Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“É
vedada a

cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito

rural, ainda que pactuada.
”

(TJMT, AC
1001189-49.2024.8.11.0009
, Rel. Des.

Rubens d
e

Oliveira Santos
Filho
, Quarta Câmara de Direito

Privado,
j.
25/03/2026
).

Desse modo, impõe-se a

exclusão da comissão de permanência e, por conseguinte, da capitalização de juros incidente sobre os encargos de mora, mantendo-se hígida a taxa de juros remuneratórios e a capitalização
mensal pactuadas
para o período de normalidade, acrescidas exclusivamente de juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor, corrigido monetariamente pelo índice previsto no contrato (ou, na falta, pelo INPC).

Nesse ponto, portanto, a sentença recorrida merece manutenção, com o ajuste da solução adotada para adequá-la ao regime jurídico específico das cédulas de crédito rural, nos termos acima expostos.

O ponto principal do presente recurso
refere-se à aplicação da
teoria da imprevisão
para justificar a repactuação automática das parcelas vencidas em 2020 e 2021 em razão da pandemia de Covid-19.

A teoria da imprevisão, positivada nos
arts
. 317 e 478 do Código Civil
, exige
, para sua aplicação, a demonstração cumulativa de: contrato de execução continuada ou diferida; prestação tornada excessivamente onerosa; em virtude de
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis; com extrema vantagem para a outra parte.

Embora a pandemia configure evento extraordinário e imprevisível, o
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
firmou entendimento de que ela não autoriza, por si só, a revisão contratual
, pois
“embora grave, não justifica automaticamente a revisão de contratos, pois sua modificação depende da análise da relação contratual e da verificação de que o evento teve impacto substancial e prejudicial na relação, além dos requisitos dos
arts
. 317 ou 478 do CC”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.552.263/SC, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 16/09/2024).

A jurisprudência dest
e e. Tribunal de Justiça
igualmente exige dem
onstração cabal da onerosidade excessiva, bem como
da ten
tativa frustrada de repactuação (TJMT, AC
1011441-15.2024.8.11.0041,
Rel.a Des.a

Antônia Siqueira Gonç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
28/05/2025
).

No caso
em apreço
, há circunstância
decisiva ignorada pelo Juízo
a quo
,
o inadimplemento teve início em
01/04/2019
, e a execução foi aju
izada em
novembro/
2019, antes da pandemia
.

Assim,

ao tempo em que a pandemia se
instalou,
o contrato
em questão
já estava em fase de execução judicial, com o vencimento antecipado de toda a dívida já declarado pelo Banco
apelante
. A pandemia, portanto, não foi
a
causa do inadimplemento originário, que decorreu de fatos anteriores e independentes.

Em outras palavras,
quando sobrevieram as restrições sanitárias, a dívida já se encontrava vencida antecipadamente e em fase de execução judicial, afastando o nexo causal entre a pandemia e o inadimplemento originário.

Além disso, o embargante
/apelado
não apresentou prova específica de redução de renda ou incapacidade financeira decorrente da pandemia, como declarações fiscais, comprovantes de queda de rendimentos ou documentos equivalentes. Ao contrário, a CTPS demonstra a manutenção de vínculos
empregatícios ativos durante o período pandêmico
(2020/2021)
, fragilizando a alegação de impossibilidade de pagamento.

Verifica-se que fora aplicada a
teoria da imprevisão de forma genérica, sem análise individualizada das parcelas nem comprovação do impacto concreto da pandemia, em desacordo com o entendimento
jurisprudencial
.

Registre-se ainda que a repactuação automática das parcelas, com transferência para o final do contrato, equivale ao alongamento da dívida rural, medida que exige demonstração dos requisitos legais e prévio requerimento administrativo, conforme o Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ.

Não há
nos autos qualquer comprovação de que o embargante
/apelado
formalizou

pedido administrativo de prorrogação junto ao Banco do Brasil.

Diante disso, conclui-se que a sentença
merece reforma quanto
a
determinação de
repactuação automática das parcelas de 2020 e 2021 sem comprovação do nexo causal específico nem dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural
.

No tocante à
cláusula de vencimento antecipado
, observa-se da sentença que foi declarada abusiva
em razão do contexto da pandemia de Covid-19, mas também merece reforma nesse ponto.

Essa
cláusula

é contratualmente válida e expressamente prevista
na Cédula Rural Pignoratícia n
.
40/05041-6

(ID.
347869918
– p. 4
)
.

No caso, o vencimento antecipado foi aplicado em novembro de 2019, em razão do inadimplemento da parcela vencida em abril de 2019, portanto antes do início da pandemia.

Assim
sendo
, a cláusula não foi acionada em decorrência do contexto pandêmico, mas por inadimplemento prévio e independente da Covid-19.

Ao declarar sua abusividade com fundamento na pandemia,
o Juízo de origem
desconsiderou que tanto o inadimplemento originário quanto a aplicação da cláusula antecederam o evento pandêmico, comprometendo a validade do raciocínio jurídico adotado.

Embora, em tese, a aplicação de cláusula de vencimento antecipado possa configurar abuso de direito quando o inadimplemento decorrer exclusivamente de evento de força maior, essa hipótese não se verifica no caso concreto, já que o inadimplemento é anterior
à pandemia.

A respeito disso, o TJMT possui o seguinte entendimento:
“A cláusula de vencimento
antecipado livremente pactuada
é válida e não configura abusividade quando motivada pelo inadimplemento do devedor, por constituir legítimo exercício de direito contratual”
(TJMT, A
C
1001701-54.2025.8.11.0055, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026).

Nesse cenário, se
o inadimplemento que motivou o vencimento antecipado ocorreu antes da pandemia, não há como atribuir ao contexto pandêmico a abusividade da cláusula.

Afasta-se, portanto, a declaração de abusividade da cláusula de vencimento antecipado.

Sob outro viés, constata-se que a
sentença recorrida
afastou a mora
quanto às parcelas vencidas durante a pandemia com fundamento no
REsp
1.061.530/RS, mas a questão exige modulação.

Segundo a jurisprudência do
c.
STJ, a descaracterização da mora depende da presença cumulativa de três requisitos: contestação do débito, plausibilidade jurídica da tese defensiva e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.
Tais requisitos não foram preenchidos, cumulativamente, na presente hipótese.

Ademais,
o
REsp
1.061.530/RS estabelece que a mora é descaracterizada quando a abusividade recai sobre encargos do período de normalidade contratual. No caso concreto, p
orém, a abusividade reconhecida –
cumulação indevida de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa
–
ocorreu após a constituição da mora, já no período de inadimplência.

Por isso, a descaracterização da mora não pode ser am
pla, como decidido na sentença.

O inadimplemento permanece incontroverso e anterior à pandemia, devendo apenas ser afastada a cobrança cumulativa dos encargos abusivos, com recálculo dos encargos moratórios nos termos já definidos.

No que atine a
determinação de
suspensão integral da execução principal
, proferida em sede de embargos declaratórios, também merece reforma.

O art. 783 do Código de Processo Civil exige que a execução se
funde
em título certo, líquido e exigível. A sentença recorrida, ao reconhecer a necessidade de recálculo do débito em razão da cumulação indevida de encargos, tornou o valor exequendo parcialmente incerto quanto aos encargos abusivos.

Ocorre que
a incerteza sobre parte dos encargos não autoriza a paralisação integral do feito, pois o principal da dívida e os encargos lícitos permanecem exigíveis.

A suspensão integral da execução é medida desproporcional quando existem valores manifestamente devidos e incontroversos.

O princípio da proporcionalidade, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, exige que a restrição ao direito do credor seja limitada ao estritamente necessário para a proteção do devedor.

No caso, a suspensão deveria limita
r-se aos valores controvertidos –
os encargos abusivos identificados
–
, preservando-se a exigibilidade do principal e dos encargos lícitos.

Nesse contexto, a
solução mais adequada

é determinar que o Banco do Brasil
apresente
novo cálculo do débito, excluindo a cumulação indevida de encargos moratórios e observando os parâmetros fixados neste voto, sem que isso implique a suspensão integral da execução.

A execução deve prosseguir pelo valor incontroverso, correspondente ao principal e aos encargos lícitos, ficando suspensa apenas quanto aos valores controvertidos até a apresentação e homologação do novo cálculo.

Por fim,
em relação ao
ônus de sucumbência
, imperiosa a redistribuição.

A sentença condenou o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição da sucumbência.

Considerando que os embargos à execução
foram parcialmente procedentes –
com manutenção do afastamento da cumulação de encargos moratórios e reforma nos demais pontos
–
, e que o Banco decaiu de parte relevante do pedido (a questão dos encargos moratórios), mas o embargante
/apelado
também decaiu em pontos relevantes (repactuação pandêmica, abusividade do vencimento antecipado e suspensão integral da execução), aplica-se o art. 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional das custas e honorários quando houver sucumbência recíproca.

Dessa forma, tendo em vista
a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados, fixam-se os
honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da causa, distribuídos proporcionalmente entre as partes, cabendo ao Banco
apelante o pagamento de 50%
desse valor, em razão da sucumbência na questão dos
encargos moratórios, e ao embargante
/apelado o pagamento dos 50%
restantes, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,

mante
ndo
o afastamento da cumulação de encargos moratórios, com a determinação de que, no período de inadimplência, incidam apenas os juros moratórios à taxa de 1% ao ano, multa contratual de 2% sobre o saldo devedor e correção monetária pelo INPC, excluindo-se a comissão de permanência por incompatibilidade com o regime jurídico das cédulas de crédito rural
.

Reforma-se
a sentença
para:
(i) afastar a repactuação automática das parcelas vencidas durante
o período pandêmico (2020-2021);
(
ii
) afastar a declaração de abusividade da cláusula de vencimento antecipado
;
(
iii
) limitar a descaracterização da mora aos encargos abusivos identificados (cumulação indevida), mantendo-se o reconhecimento do inadimplemento em si
; e
(
iv
) revogar a suspensão integral da execução, d
eterminando-se que a execução n.
1000703-88.2019.8.11.0090 prossiga pelo valor incontroverso, correspondente ao principal e aos encargos lícitos, ficando suspensa apenas quanto aos valores controvertidos até q
ue o Banco do Brasil apresente
novo cálculo do débito observando estritamente os parâmetros fixados neste acórdão
.

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados igualmente entre as partes,
observando-se a suspensão da
exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026